Tribunal: TJMT
Processo: 0019850-37.2012.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019850-37.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (EMBARGANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI - CPF: 700.944.381-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), SUPERBIT (RODRIGO DE QUEIROZ) (EMBARGADO), REVATI AGROPECUARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.196.233/0001-13 (EMBARGADO), TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA - CPF: 113.006.238-45 (ADVOGADO), CELSO LUIZ SIMOES FILHO - CPF: 273.355.598-71 (ADVOGADO), RODRIGO DE QUEIROZ SODRE SANTORO - CPF: 148.045.138-09 (EMBARGADO), FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO - CPF: 147.423.268-06 (ADVOGADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE GHAZI - CPF: 887.454.307-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL APÓS PROVIMENTO DA APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que deu provimento à apelação por ele interposta, reformando a sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos iniciais. O embargante sustenta omissão quanto à condenação dos apelados ao pagamento dos honorários sucumbenciais. O embargado
não
apresent
ou
contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em razão da inversão da sucumbência com a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão no acórdão se configura quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da causa, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.A procedência dos pedidos formulados na petição inicial, em sede de apelação, implica reconhecimento da sucumbência da parte requerida, devendo esta arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

5. A ausência de condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios configura omissão material, passível de correção por meio dos embargos de declaração.

6. Comprovada a omissão, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, observados os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A reforma da sentença para julgar procedentes
os pedidos iniciais implica
inversão da sucumbência, impondo-se a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no voto.

R E L A T Ó R I O

ANTONIO RONI DE LIZ X RODRIGO DE QUEIROZ SODRE SANTORO E OUTRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
,

interposto p
or

ANTÔNIO RONI DE LIZ
,

com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por
unanimidade
,

de
u

provimento a
o
recurso
de apelação

por
el
e

interposto
.

Irresignad
o
,
o
recorrente

aduz
que
o acórdão foi omisso quanto à condenação d
os
apelad
os
/embargad
os
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais

(ID
286460388
)
.

Embora intimado, o
embargad
o deixou de
apresent
ar

contrarrazões
,
conforme certificado nos autos
(ID
289654854
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso
,
o recorrente aduz que o acórdão foi omisso quanto à condenação dos apelados/embargados ao pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 286460388).

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste ao ora embargante.

Isso porque, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Ocorre que, após análise do recurso,
o autor
/apelante obt
e
ve êxito em sua pretensão recursal, com a reforma da sentença,
para

julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 48.080,70 (quarenta e oito mil e oitenta reais e setenta centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.

Logo,
não h
á

como deixar de reconhecer
ser
necessária a redistribuição do ônus sucumbencial
, a teor do que dispõe o art. 85, §2º, do CPC,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...];

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Assim, a reforma do julgado, com o provimento das teses recursais, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, caracteriza a sucumbência da parte requerida, importando na condenação desta ao pagamento do ônus sucumbencial.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada
, com o que
condeno
os
ré
us
/embargad
os
ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 1
5
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025